Tribunal: TJSP
Processo: 1002797-81.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descabimento – Estrada sinalizada e em boas condições – Imprudência do condutor – Culpa exclusiva da vítima – Sentença de improcedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Descabimento – Estrada sinalizada e em boas condições – Imprudência do condutor – Culpa exclusiva da vítima – Sentença de improcedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.